Tribunal: TJSP
Processo: 1023618-72.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
1. Trata-se de apelo interposto por servidora pública municipal contra a r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação ajuizada em face da FUNSERV e do Município de Sorocaba, nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
1. Trata-se de apelo interposto por servidora pública municipal contra a r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação ajuizada em face da FUNSERV e do Município de Sorocaba, nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da carência da ação por falta de interesse processual.
2. Patente a presença de interesse processual da autora no caso concreto. Existência nos autos de documento comprovando a realização de requerimento administrativo. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa. Tema n. 350/STF (julgamento do RE no 631.240/MG) e Tema n. 660/STJ não aplicáveis ao caso concreto. Reforma da r. sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. Necessidade de prova pericial judicial nos termos da lei adjetiva civil. Recurso provido.